Tribunal: STF
Processo: ARE 1385009
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA AJUIZADA POR SERVIDOR APOSENTADO EM FACE DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. DIREITO ASSEGURADO PELA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. REVOGAÇÃO POSTERIOR QUE NÃO ALCANÇA A PARTE AUTORA, QUE, NA OCASIÃO, JÁ REUNIA OS REQUISITOS CONDUDENTES À INATIVAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL Nº 1.018/70 JAMAIS DECLARADA. INEXISTÊNCIA DE DISTINÇÃO QUANTO À NATUREZA DO VÍNCULO DO SERVIDOR. INCLUSÃO DA PRETENDIDA COMPLEMENTAÇÃO DOS PROVENTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E RESSARCIMENTO DAS DIFERENÇAS DEVIDAS E NÃO PAGAS. CONFIRMAÇÃO DO DECISUM PRIMÁRIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL, JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE INTEGRADA PARA ESTE FIM.



    1 - Pretende o autor, servidor aposentado do Município de Ilhéus, por conduto da ação de origem, o recebimento da complementação de sua aposentadoria, na forma dos arts. 88 e 89, da Lei Municipal nº 1.018/70, estando tal pleito revestido da necessária juridicidade, ante a existência de legislação específica a ampará-lo.



    2 - A posterior revogação da citada lei não alcança a parte autora, pois, na ocasião, já reunia os requisitos conducentes à inativação. Precedentes do STF.



    3 - Do mesmo modo, não prosperam as objeções formulada pelo Município/réu ao pleito formulado pelo agravante. Não tendo sido declarada a sua inconstitucionalidade, a lei continua válida e apta produzir efeitos no mundo jurídico. Também não se verifica a existência de distinção na legislação de regência quanto ao vínculo do servidor, se celetista ou estatutário, não sendo dado ao intérprete fazê-lo.



    4 - Nas circunstâncias, deve ser confirmada a sentença primária que julgou parcialmente procedente a demanda (exceto no que diz respeito à indenização por danos morais), para reconhecer ao autor o direito à inclusão da pretendida complementação dos proventos em folha de pagamento, bem assim ao ressarcimento das diferenças devidas e não pagas, uma vez que demonstrado o preenchimento dos pressupostos legais reclamados na espécie.



    5 - Entretanto, verificando-se que o capítulo sentencial que dispôs sobre a correção monetária e os juros de mora incidentes sobre a condenação destoa dos parâmetros legais e jurisprudenciais estabelecidos, impõe-se a devida adequação, em sede de reexame necessário, bem ainda para fins de que se observe a prescrição quinquenal."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, incisos I e II, e 195, § 5º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente